Tribunal: TJPA
Processo: 0004667-47.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10191 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004667-47.2014.8.14.0301
APELANTE: ELIZABETH SUELY DA SILVA SANCHES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE RECONHECIMENTO
DO TEMPO DE SERVIÇO EM QUE A AUTORA/APELANTE PERMANECERA NA CONDIÇÃO DE REFORMADA PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA COM PROVENTOS INTEGRAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO
ESTATUTO DOS POLICIAIS-MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO DISPOSITIVO CITADO. REFORMA CUJA CAUSA NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O SERVIÇO DESEMPENHADO PELA POSTULANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezenove a vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran
.

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELIZABETH SUELY DA SILVA SANCHES
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA INTEGRAL
, proposta em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
,
teve a parte dispositiva lavrada nos seguintes termos (id. 2608213):

Com base nas razões apresentadas, e considerando o que mais consta dos autos,
REVOGO
a tutela antecipada deferida,
REJEITO
A ARGUIÇO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE, nos termos do art. 949, I, do CPC,

JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados pela autora, eis que não verificado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, incisos I, do CPC, e, em virtude da litigância de má-fé, nos termos do art. 81, § 2º,
CONDENO
a Autora ao pagamento de multa no valor de 1 (um) salário mínimo e de indenização à requerida pelos prejuízos suportados, notadamente, ao ressarcimento de valores indevidamente percebidos pela autora por ocasião da aposentadoria concedida em sede de tutela antecipada, atualizados
com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem custas e despesas processuais pela autora, eis que beneficiária de justiça gratuita.

CONDENO a autora em honorários sucumbenciais, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), estando suspensa a cobrança pelo prazo de até cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, por ser beneficiário de justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º, do Novo CPC.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. E desentranhem-se os documentos, caso requerido.

P.R.I.C.

Em suas
razões (Id. 2608214), após historiar os fatos, a apelante aduz, em breve síntese, que há clara violação à Lei nº 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará), tendo em vista que foi prejudicada por conta do não reconhecimento do tempo de serviço em que permanecera na condição de reformada.

Alega que o cômputo do tempo de serviço pleiteado proporcionará à recorrente antiguidade para fins de transferência para reserva com proventos integrais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões constantes no id. 2608215.

Autos inicialmente distribuídos ao Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, que, no id 2937146, determinou a redistribuição do feito em razão da minha prevenção, tendo em vista que julguei recurso da mesma relação processual.

Redistribuídos autos à minha relatoria, recebi o recurso no duplo efeito (id. 2944983).

No id. 3403586, foi certificado que o Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica, deixou transcorrer
in albis
o prazo para a sua manifestação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação

Tem o presente recurso a finalidade de reformar a decisão hostilizada que julgou improcedente o pedido da autora, ora apelante, visando o reconhecimento
do tempo de serviço em que permanecera na condição de reformada para fins de transferência para reserva com proventos integrais.

A sentença afastou a tese de cômputo do período em que a recorrente esteve reformada para fins previdenciários nos seguintes termos:

Assim, é urgente salientar que o estatuto militar multicitado prevê que o período de afastamento poderá ser considerado como tempo de serviço em específicas situações (Art. 134). Vejamos:

Art. 134 - O tempo em que o Policial-Militar passou ou vier a passar afastado do exercício de suas funções, em consequência de ferimentos recebidos em acidentes quando em serviço na manutenção da ordem pública e em operações Policiais-Militares ou de moléstia adquirida no exercício de qualquer função Policial-Militar, será computado como se ele o tivesse passado no exercício efetivo daquelas funções.

Do excerto acima, verifica-se que, para que o afastamento seja computado como tempo de serviço, ele deverá ser decorrente de uma das seguintes situações: I - ferimentos recebidos em acidentes quando em serviço na manutenção da ordem pública e em operações Policiais-Militares; ou, II - moléstia adquirida no exercício de qualquer função Policial-Militar.

Conforme se constata da portaria nº 2206, de 29.07.1994 (fl. 48),
a autora foi reformada com base no motivo previsto Art. 108, VI, da Lei nº 5.251/85, em que pese ter declarado que fora com base noutro item
(fl. 05, 3º parágrafo).

Desta forma, percebe-se que não há razão para considerar o afastamento da autora como período de atividade, pois o artigo 108, item VI, da Lei nº 5.251/85, identifica que ela foi considerada inválida por doença, moléstia ou enfermidade,
sem relação de causa e efeito com o serviço
. Assim sendo, o motivo da invalidez não se enquadra dentre aqueles previstos no citado art. 134 do Estatuto dos policiais militares. (grifei)

Assim, o juízo sentenciante, com base no acervo probatório, especialmente na portaria de id. 2608207 – fl.50, acertadamente, considerou que a moléstia que levou a apelante a ser reformada não guardava relação

de causa e efeito com o serviço, logo, o tempo em que passou inativa, não poderia ser considerado para
fins de transferência para reserva com proventos integrais.

Por seu turno, a recorrente limitou-se a alegar, contra as provas dos autos, que teria o direito pleiteado, pois teria sido reformada em razão de acidente sofrido em serviço, o que, conforme bem analisado na sentença ora vergastada, não ocorreu na espécie.

Assim, não restando demonstrada nos autos nenhuma das situações previstas no art. 134 da Lei Estadual nº 5251/85 (E
statuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Estado do Pará), a sentença não merece reproche.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora,
nos termos da fundamentação acima assinalada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 27 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/11/2020